Tribunal: STF
Processo: HC 106941
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Ementa: agravo regimental em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. Embriaguez ao volante. Inexistência de razão para a concessão da ordem de ofício. Presença de justa causa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. A orientação do Tribunal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, da faculdade prevista no art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e no art. 21, § 1º, do RI/STF. Precedente plenário. 2. A decisão agravada está alinhada com a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no sentido que o trancamento de procedimento investigatório ou de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.